Tribunal: TJBA
Processo: 8105330-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8105330-31.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA Advogado(s): CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE EMBARGADO/APELADO: AMANDIO ADSON COSTA LEAL Advogado(s):EDGARD PALMEIRA PATTAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente aclaratórios anteriores, afastou a condenação por danos morais e manteve obrigação de fazer consistente na regularização de veículo junto ao DETRAN, sem, contudo, se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão e requer a redistribuição das custas e honorários, ao argumento de sucumbência mínima ou, subsidiariamente, proporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, após modificação parcial do julgado com afastamento da condenação por danos morais, configura omissão sanável por embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quanto a ponto relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador. 4. A ausência de deliberação acerca da sucumbência, após alteração substancial do resultado do julgamento, caracteriza omissão, pois interfere diretamente na distribuição dos encargos processuais. 5. A correção da omissão pode ensejar efeitos infringentes quando a integração da decisão conduz à modificação do resultado anteriormente fixado. 6. O afastamento da condenação por danos morais evidencia que nenhuma das partes obteve êxito integral, afastando a hipótese de sucumbência exclusiva. 7. A situação configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após modificação do julgado configura vício sanável por embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção do vício altera a conclusão do julgamento. 3. O afastamento parcial do pedido, com êxito de ambas as partes, impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos encargos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.02.2003. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8105330-31.2020.8.05.0001, em que é embargante/apelante AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA e embargado/apelado AMANDIO ADSON COSTA LEAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.